Tribunal: TCU
Processo: 020.993/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao Transferências Legais (no da TCE no sistema: 1080/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1680/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Carlos José da Silva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Cantá/RR, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE) , no exercício de 2017. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, por meio do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (Rel. Min. Benjamin Zymler) , este Tribunal firmou entendimento de que o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução; considerando que o termo inicial da contagem do prazo da prescrição ordinária (ou quinquenal) ocorreu em 14/1/2019 (peça 36) , data da prestação de contas, nos termos art. 4°, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022; considerando que, nos termos dos 2o e 4o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que houve o transcurso do prazo de três anos entre os eventos indicados no parágrafo 18 da instrução supracitada, eventos 3 e 4 (respectivamente, ciência do Ofício 631/2019, de 22/2/2019, às peças 7 e 9, e Nota Técnica 1947/2022, de 3/8/2022, à peça 11) , tendo ocorrido, assim, a prescrição intercorrente da pretensão sancionatória e ressarcitória; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem arquivar os autos, com base nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, III, do RI/TCU (peças 37 a 40) ; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; 487, II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo e informar o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 020.993/2023-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Carlos Jose da Silva (XXX.151.962-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cantá - RR. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.